Tribunal: TJDFT
Processo: 0723935-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO REALIZADAS PELA AUTORA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo banco requerido, objetivando seja afastada a indenização por danos morais pela qual foi condenado em razão da cobrança de valores não reconhecidos pela autora na fatura de cartão de crédito e consequente utilização de limite de crédito da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em análise consistem em analisar se comprovados os danos morais alegados pela autora e, acaso mantida a condenação, se deve a indenização ser reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não deve ser conhecida a preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões, eis que, de acordo com a recorrida, “O Banco BRB, em sede recursal, alega a incompetência do Juízo para apreciar a demanda, sob o argumento de necessidade de produção de prova pericial”, alegação esta que não está presente nas razões recursais.
4. O princípio da dialeticidade recursal estabelece que a parte interessada deverá manifestar sua irresignação com a decisão impugnada, devendo indicar de forma específica as razões de fato e de direito que ensejam um novo julgamento. 4.1. Houve ofensa à dialeticidade recursal, eis que, apesar de o recorrente pedir a declaração de inexistência de falha na prestação dos serviços e a improcedência do pedido inicial, apresentou fundamentação apenas quanto à ocorrência de danos morais e a proporcionalidade da indenização.
5. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei no 9.099/1995), o que não se verifica no caso. Precedente desta Turma: Acórdão 1780756.
6. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se, assim, de responsabilidade civil objetiva, de modo que dispensável a análise do elemento volitivo; necessário, porém, que estejam presentes os demais elementos configuradores da responsabilidade civil, além ausentes as hipóteses de exclusão da responsabilidade civil do fornecedor de serviço previstas no art. 14, §3o, do CDC.
7. A doutrina destaca que os danos morais consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros. 7.1. O fato de a autora não ter conseguido usufruir integralmente de sua viagem e, ainda, ter ficado com seu cartão bloqueado por alguns dias, é capaz de abalar sua psiqué, extrapolando os meros dissabores do cotidiano. 7.2. O valor arbitrado guarda pertinência com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, improvido. Condenado o recorrente em custas e em honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.
________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 43; CDC, art. 14.